Tribunal: TCU
Processo: 021.500/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial no Contrato 377/2009, relativo ao superfaturamento decorrente do pagamento pelos serviços de transportes de CAP 50/70 com polímero e de emulsão asfáltica RR-2C com distâncias de transporte superestimadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) originada do processo TC Processo 011.517/2010-7 , relativo ao levantamento de auditoria realizado em contratos de obras de manutenção de trechos rodoviários da BR-364/MT, instaurada por determinação dos subitens 9.8 e 9.8.2 do Acórdão 1989/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória sobre as irregularidades apuradas nos autos desta tomada contas especial, nos termos dos arts. 2o e art. 8° da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Cavalca Construções e Mineração Ltda., com fundamento no art. 12 da Resolução TCU 344/2022 c/c o art. 1o, inciso I, e o art. 16, inciso III, § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, inciso III, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno; 9.3. arquivar a presente tomada de contas especial em relação aos demais responsáveis arrolados nestes autos, diante da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, 9.4. dar ciência ao Dnit, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 c/c o art. 12, caput , da Resolução TCU-344/2022, que a redação contida no item 8.3 da ES-DNER 385/1999 não reflete a realidade de execução do serviço de transporte do cimento asfáltico, uma vez que o insumo " CAP com polímero " não é produzido em refinaria, com potencial infração ao princípio da economicidade, disposto no art. 70 da Constituição Federal; no art. 3o da Lei 8.666/1993; no art. 1o, §1o, incisos I e IV da Lei 12.462/2011; e nos arts. 5o e 11, incisos II e III e parágrafo único da Lei 14.133/2021; 9.5. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis arrolados no presente processo, nos termos da Portaria-Segecex 12/2020; bem como à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.